Tribunal: TJES
Processo: 5002296-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002296-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYDE MUNIZ DA SILVA e outros
AGRAVADO: DEJALMA SANTOS MERLO FILHO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002296-42.2022.8.08.0000

Recorrentes: Ayde Muniz da Silva e Levy Silveiro da Silva

Recorrido: Dejalma Santos Merlo Filho

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

AYDE MUNIZ DA SILVA
e
LEVY SILVEIRO DA SILVA

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 2321197)
,
em razão da
DECISÃO
(id. 2321271, p. 02) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
,
em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0029730-35.2012.8.08.0035), proposta pelos Recorrentes em face de
DEJALMA SANTOS MERLO FILHO
,
cujo
decisum
deferiu
“o pedido para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos X, do CPC/15. apenas do valor de R$ 10.002,86 (dez mil, dois reais e oitenta e seis centavos) bloqueado junta à conta poupança nº 000600461254, da agência 3346, do Banco Santander e procedo o desbloqueio de tal valor”.

Os Recorrentes narram que
“
após (...) requererem a penhora on-line dos ativos financeiros do Agravado, no importe de R$ 307.033,29 (valor atualizado do débito à época), foram bloqueados valores de titularidade do Agravado Dejalma, no importa de R$ 10.002,96 (dez mil, dois reais e noventa e seis centavos), por meio do SISBAJUD. Ocorre que, o único valor encontrado após anos de cumprimento de sentença foi liberado, após o Agravado peticionar pelo desbloqueio em fls. 364/370
”.

Alegam que
“
o Agravado Dejalma ainda atua como corretor de imóveis no ramo imobiliário, enquanto se esquiva de realizar o pagamento do crédito exequendo, em nítida má-fé”.

Destacam que
“
o Agravado é réu revel no processo e somente se manifestou em fls. 364/370, quando teve valores bloqueados em sua conta poupança”.

Afirmam que
“
o Agravado sempre teve condição de satisfazer o crédito exequendo, no entanto, durante o processo acabou diluindo os seus bens e colocando-os em nome de terceiros, para frustrar direito alheio, o que indica fraude à execução. Prova disso é que o Agravado registrou o seu veículo em nome da Sra. Maria Luiza Mendes Merlo, a sua própria mãe, para que não pudesse ser penhorado pelas dívidas do Agravado”.

Sustentam que
“a mitigação da norma de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC demonstra-se medida necessária para o alcance da tutela jurisdicional que os credores buscam no Poder Judiciário”,
e, ainda que
“o simples fato de que os valores estão em conta poupança não indica a impenhorabilidade absoluta, sobretudo diante dos casos de abuso, má-fé ou fraude, a ser observado em cada caso concreto”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Despacho (id. 2390776), determinando, à míngua de pedido de efeito suspensivo, o processamento deste recurso.

Certidão (id. 2649213), atestando que decorreu o prazo sem apresentação de Contraminuta.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
AYDE MUNIZ DA SILVA
e
LEVY SILVEIRO DA SILVA

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 2321197)
,
em razão da
DECISÃO
(id. 2321271, p. 02) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
,
em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0029730-35.2012.8.08.0035), proposta pelos Recorrentes em face de
DEJALMA SANTOS MERLO FILHO
,
cujo
decisum
deferiu
“o pedido para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos X, do CPC/15. apenas do valor de R$ 10.002,86 (dez mil, dois reais e oitenta e seis centavos) bloqueado junta à conta poupança nº 000600461254, da agência 3346, do Banco Santander e procedo o desbloqueio de tal valor”.

Os Recorrentes narram que
“
após (...) requererem a penhora on-line dos ativos financeiros do Agravado, no importe de R$ 307.033,29 (valor atualizado do débito à época), foram bloqueados valores de titularidade do Agravado Dejalma, no importa de R$ 10.002,96 (dez mil, dois reais e noventa e seis centavos), por meio do SISBAJUD. Ocorre que, o único valor encontrado após anos de cumprimento de sentença foi liberado, após o Agravado peticionar pelo desbloqueio em fls. 364/370
”.

Alegam que
“
o Agravado Dejalma ainda atua como corretor de imóveis no ramo imobiliário, enquanto se esquiva de realizar o pagamento do crédito exequendo, em nítida má-fé”.

Destacam que
“
o Agravado é réu revel no processo e somente se manifestou em fls. 364/370, quando teve valores bloqueados em sua conta poupança”.

Afirmam que
“
o Agravado sempre teve condição de satisfazer o crédito exequendo, no entanto, durante o processo acabou diluindo os seus bens e colocando-os em nome de terceiros, para frustrar direito alheio, o que indica fraude à execução. Prova disso é que o Agravado registrou o seu veículo em nome da Sra. Maria Luiza Mendes Merlo, a sua própria mãe, para que não pudesse ser penhorado pelas dívidas do Agravado”.

Sustentam que
“a mitigação da norma de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC demonstra-se medida necessária para o alcance da tutela jurisdicional que os credores buscam no Poder Judiciário”,
e, ainda que
“o simples fato de que os valores estão em conta poupança não indica a impenhorabilidade absoluta, sobretudo diante dos casos de abuso, má-fé ou fraude, a ser observado em cada caso concreto”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Decisão recorrida,
in litteris:

“Conforme se vê nos autos (espelho anexo), foram bloqueados valores de titularidade do executado Dejalma Santos Merlo Filho junto ao Banco Santander.

Ao tomar conhecimento de referida constrição, o executado Dejalma peticionou às fls. 364/373, afirmando que o valor broqueado é impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15).

Pois bem. Compulsando os extratos bancários de fls. 371/372, verifica-se que a conta nº 000600461254, da agência 3346, do Banco Santander, da qual foi bloqueada a quantia de R$ 10.002.86 (dez mi, dois reais e oitenta e seis centavos), é do tipo poupança.

Desta forma, tal valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, incisos X, uma vez que o valor bloqueado não ultrapassa a quantia de 40 salários-mínimos.

Sendo assim, reconheço a impenhorabilidade da quantia de R$ 10.002,86 (dez mil, dois reais e oitenta e seis centavos), nos termos do artigo 833, incisos X, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, emito ordem eletrônica para o seu desbloqueio.

Em relação ao valor de R$ 119,44 (cento e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) bloqueado na conta nº 000020192354, da agência 3346, do Banco Santander, considerando que o montante da dívida executada ultrapassa valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a quantia remanescente do bloqueio é irrisória em relação ao valor do débito, motivo pelo qual também procedo o seu desbloqueio.

CONCLUSÃO

1. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos X, do CPC/15 apenas do valor de R$ 10.002.86 (dez mil, dois reais e oitenta e seis centavos) bloqueado junta à conta poupança nº 000600461254, da agência 3346, do Banco Santander e procedo o desbloqueio de tal valor.

2. Considerando que o valor remanescente do bloqueio (R$ 119,44) é ínfimo em relação ao valor executado, procedo o desbloqueio do referido valor.

3. INTIMEM-SE as partes desta decisão. Na oportunidade, a parte exequente também deverá se manifestar quanto às petições e documentos de fis. 374/375 e 379/396.

4. Diligencie-se.”

A propósito da matéria objeto de controvérsia, não se pode olvidar, consoante a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a
jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

In casu
, ao examinar as peças colacionadas a este recurso, nota-se que a quantia de R$ 10.002,96 (dez mil, dois reais e noventa e seis centavos), bloqueada via SISBAJUD, além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta poupança (id. 2321263, p. 08/10), o que atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque os Recorrentes não lograram êxito em provar eventual abuso, má-fé ou fraude.

Na espécie, inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que o Recorrido detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES FARIA

RELATORA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADES NÃO EVIDENCIADAS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
a jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

II.

In casu
, ao examinar as peças colacionadas a este recurso, nota-se que a quantia de R$ 10.002,96 (dez mil, dois reais e noventa e seis centavos), bloqueada via SISBAJUD, além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta poupança (id. 2321263, p. 08/10), o que atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque os Recorrentes não lograram êxito em provar eventual abuso, má-fé ou fraude.

III.
Na espécie, inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que o Recorrido detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.